Tribunal: TJSP
Processo: 2158244-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indefere justiça gratuita – A hipossuficiência alegada não restou comprovada e sim capacidade financeira - Agravante pensionista pelo INSS - Declaração de isenção de IR, feita de próprio punho - Valor da causa dado por opção própria - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indefere justiça gratuita – A hipossuficiência alegada não restou comprovada e sim capacidade financeira - Agravante pensionista pelo INSS - Declaração de isenção de IR, feita de próprio punho - Valor da causa dado por opção própria - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida, com determinação e observação.